Tribunal: TJBA
Processo: 8050227-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050227-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: A. M. D. J. J. e outros Advogado(s):TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. TEMA 1.082 DO STJ. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do autor, criança diagnosticada com paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão, como beneficiário do plano de saúde, sem novas carências, facultada a migração para plano individual com continuidade do tratamento, bem como condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. No curso do processamento recursal, a QUALICORP requereu desistência do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão quando o beneficiário, criança com deficiência, encontra-se em tratamento médico multidisciplinar contínuo e essencial; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável e se o valor fixado mostra-se adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Homologo a desistência do recurso interposto pela QUALICORP, nos termos do art. 998 do CPC, por ser ato unilateral do recorrente, independentemente da anuência da parte contrária. 4. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso da CENTRAL NACIONAL UNIMED, pois as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença, evidenciando a presença de dialeticidade, sendo o equívoco apontado mero erro material. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Embora a rescisão unilateral imotivada dos contratos coletivos seja, em tese, permitida mediante notificação prévia, tal direito potestativo encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato quando o beneficiário se encontra em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência ou à sua incolumidade física. 7. Aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 8. Os relatórios médicos (IDs 88157426 e 88157428) atestam que a criança, nascida em 2019, é portadora de paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão, necessitando de tratamento intensivo e multidisciplinar contínuo, essencial ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, enquadrando-se no conceito de tratamento garantidor da incolumidade física e psíquica, sendo a sua interrupção abrupta capaz de gerar regressão no quadro clínico do paciente. 9. A conduta da operadora, ao promover o cancelamento do plano de saúde de menor em pleno tratamento, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, diante da angústia e insegurança causadas aos representantes legais e do risco à saúde do infante. 10. O valor arbitrado na origem a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem promover enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 11. Desistência homologada. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, 14, 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082). Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8050227-97.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelado A. M. D. J. J., representado por sua genitora MARLY SANTOS DE SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL DA QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI